Tribunal: TJDFT
Processo: 0731066-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731066-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO ALBUQUERQUE LOBO DE CARVALHO CHAGAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FREDERICO ALBUQUERQUE LOBO DE CARVALHO impugnando a decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado contra o DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, mas condicionou a expedição dos requisitórios à preclusão. O agravante alega, em síntese, que no tocante à parcela incontroversa o processo deve prosseguir para a satisfação do direito do credor. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC. Pois bem. Em juízo provisório, próprio do exame de liminar em agravo de instrumento, verificam-se que não se encontram presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva lastreado no título executivo formado no processo de no 0702195-95.2017.8.07.0018, em que o DISTRITO FEDERAL foi condenado a pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.205.530 (Tema 28), fixou a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor." Contudo, se a própria exigibilidade do título que fundamenta a execução é objeto de questionamento substancial pela Fazenda Pública, a premissa de existência de "parcela incontroversa" fica comprometida. A propósito, destaco o seguinte precedente: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE RPV. VALOR CONTROVERSO. MATÉRIA PENDENTE DE JULGAMENTO EM OUTRO RECURSO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 4. No caso, o crédito executado foi impugnado pelo ente federativo, tanto em relação ao critério de correção monetária aplicado quanto à inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do STF. 5. Diante da controvérsia sobre a certeza, validade e liquidez da obrigação contida no título, conclui-se que o valor em execução também é controverso. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: "A expedição de RPV para pagamento de valores controversos deve aguardar o trânsito em julgado da decisão que analisa a questão sobre a inexigibilidade do título judicial". (Acórdão 1980370, 07438323620248070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2025)” Dessa forma, enquanto pendente a definição sobre a validade e exigibilidade do próprio título que ampara a execução, não se pode considerar existente uma parcela "incontroversa" apta a permitir o prosseguimento imediato de atos de pagamento, sob pena de potencial prejuízo ao erário, caso a tese de inexigibilidade venha a ser acolhida. A prudência recomenda que se aguarde a resolução definitiva da controvérsia sobre a exigibilidade do título. Ante o exposto, sem prejuízo de ulterior reexame da questão, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator